Tribunal: TJDFT
Processo: 0076342-68.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. EFEITOS MODIFICATIVOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ESPÓLIO. EXISTÊNCIA DE MENOR HERDEIRO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART 178 INCISO II DO CPC. ART. 279 DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos dos arts. 178, inciso II e 279, ambos do CPC, nos processos que envolvam interesse de incapaz, o Ministério Público deve ser intimado a intervir, sendo considerado nulo o processo quando ausente a sua intimação.
2. Ausente intervenção do Ministério Público na ação em que se constata existência de menor herdeiro no espólio que figura como parte no processo, impõe-se a declaração de nulidade da r. sentença prolatada e de todos os atos posteriores ao momento em que o parquet deveria ter sido intimado, a fim de assegurar o melhor interesse do incapaz.
3. Ao comunicar a falha somente nesta fase recursal, a parte deixou de observar o princípio da cooperação, permitindo fosse o feito impulsionado com flagrante nulidade, resultando na prática de atos inúteis, trazendo prejuízo não só ao processo mas ao sistema judiciário como um todo, que dispende tempo e recursos públicos na busca de uma prestação jurisdicional célere e efetiva.
4 Embargos de Declaração acolhidos. Sentença anulada.